Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. ABUSIVIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central, para que o parcelamento automático seja considerado legítimo ele deve oferecer taxas de juros mais vantajosas do que aquelas praticadas pelo mercado na modalidade “crédito rotativo”, o que não ocorreu no caso concreto.
2. No caso em tela, os juros cobrados na fatura, para a modalidade “crédito parcelado”, em verdade, são superiores à taxa média praticada na modalidade “crédito rotativo”, o que viola a diretriz do BC e coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade (CDC 51 IV). Por essa razão, é necessário restabelecer o equilíbrio contratual e reduzir os juros ao patamar daqueles praticados pela média do mercado para o crédito parcelado.
3. Ocorreu falha no dever de informação pois a forma como a fatura foi estruturada não permite ao consumidor ter a consciência de que os juros cobrados no “crédito parcelado” são idênticos aos normalmente praticados pelo mercado no “crédito rotativo”, o que viola a boa-fé objetiva e o dever de informação adequada.
4. A cobrança de juros abusivos somada a falha no dever de informação e a realização de crédito parcelado automático em desacordo com as normas do setor são condutas capazes de induzir o consumidor ao erro. O que impõe a condenação por danos morais em virtude de ofensa aos seus direitos da personalidade e, em especial, a liberdade contratual e a autonomia privada (8.000 reais).
5. Deu-se parcial provimento à apelação.